Tribunal: TJDFT
Processo: 0733326-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DIREITO DE RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela ré BRDU SPE LUZIÂNIA S/A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$7.733,51 (sete mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em suas razões, sustenta que a sentença vai na contramão dos tribunais pátrios, por não considerar que o negócio entabulado entre as partes envolveu pacto de alienação fiduciária e não se aplica a legislação consumerista. Defende que por se tratar de direito real de propriedade do credor, resolúvel somente mediante adimplemento integral do preço. Alternativamente, caso a tese principal não seja acolhida, entende possível a retenção de, no mínimo, 25% dos valores pagos. Requer o recebimento do recurso no duplo efeito e seu provimento para reforma da r. sentença com o reconhecimento da existência e validade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Se porventura a tese não for acolhida, pugna pela majoração da retenção de, no mínimo, 25% dos valores pagos.

II - Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III – O recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Consoante disposto no artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, com o objetivo de evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. Indefiro o pedido.

IV- Com efeito, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e será mantida. As teses apresentadas pelo recorrente não se sustentam. A Lei no 9514/1997, estabelece em seu artigo 23 que a propriedade fiduciária de coisa imóvel é constituída mediante registro do contrato no Registro de Imóveis, e, após a análise dos documentos trazidos verifico não constar a certidão de inteiro teor da matrícula de imóvel para comprovar o cumprimento do requisito. Nesse sentido aponta recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que explica: “quanto à propriedade fiduciária de bem imóvel, regida pela Lei no 9.514/1997, verifica-se que a garantia somente se constitui com o registro do contrato que lhe serve de título no registro imobiliário do local onde o bem se situa. 8. Trata-se de regra expressamente prevista no art. 23 da Lei no 9.514/1997, segundo o qual ‘constitui-se a propriedade fiduciária de coisa móvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.’ 9. Com efeito, tal previsão não poderia ser diferente, tendo em vista que no sistema jurídico brasileiro, seguindo a tradição romana, a propriedade de bem imóvel, seja resolúvel ou não, apenas é adquirida, a título derivado e inter vivos, com o registro do contrato no Cartório de Imóveis. 10. O registro, de fato, tem natureza constitutiva da propriedade fiduciária de coisa móvel, assim como ocorre em relação aos demais direitos reais sobre imóveis.” (REsp n. 1.987.389/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.). Grifos originais

IV – No caso dos autos não deverá ficar retida a integralidade do valor pago, razão pela qual mantenho a retenção de 10% do quantum e a devolução de 90% que perfaz a quantia de R$ 7.733,51 (sete mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), por se tratar de valor apto a recompor prejuízos vivenciados ante a contratação frustrada, por ser razoável, não colocar o consumidor em desvantagem exagerada e, sem dúvida, atender à função social do contrato.

V – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento de dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.

VI – A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.